Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. ATENDIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico se observadas as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
2. Não cabe a impronúncia quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.